Tribunal: CARF
Processo: 10980.014085/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.014085/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.489 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
GAF ENTRETENIMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA CADASTRAL COM O MUNICÍPIO.
PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
O contribuinte dispõe do prazo de trinta dias para regularizar eventuais
pendências impeditivas para o ingresso no regime, sejam elas cadastrais ou
municipais. In casu, por se tratar de pendência com o município, não caberia à
Receita Federal decidir sobre a sua validade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos autos um pedido manual para inclusão retroativa no Simples
Nacional, protocolado em 16/09/2008 na Receita Federal do Brasil (fls. 02/03 do e-processo),
após o contribuinte já ter feito um pedido anterior, em 03/07/2007, indeferido devido a existência
de uma pendência cadastral com o município de Curitiba-PR (fls. 21 do e-processo).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.014085/2008-36
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014085/2008-36

O pedido manual foi analisado e indeferido (fls. 24 do e-processo) em 05/10/2009
sob a justificativa de que a Receita Federal não teria competência para a sua análise, tendo em
vista que a pendência identificada ainda no pedido feito em 2007 ser relacionada ao município de
Curitiba.
O contribuinte apresentou então um pedido de reconsideração no qual alega que o
Despacho Decisório não levou em consideração que a suposta pendência cadastral foi – na
verdade – afastada em razão de uma medida liminar concedida nos autos do Mandado de
Segurança no 33859/2008, da 3a Vara da Fazenda Pública de Curitiba. Segundo defende, a
referida liminar daria amparo ao seu pedido de inclusão retroativa e que o seu descumprimento
sujeitaria a autoridade administrativa à aplicação das sanções previstas em lei.
Em sessão de 30/09/2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba (“DRJ/CTA”) indeferiu a defesa do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
PEDIDO DE INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA COM
PREFEITURA MUNICIPAL. A discussão administrativa a respeito de pendências
impeditivas ao ingresso no Simples Nacional deve ser feita perante a autoridade
competente do ente federativo no qual a irregularidade for constatada.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 52 do e-processo):
No presente caso, tendo em vista que o ingresso no Simples Nacional só não foi
efetivado em razão de pendência cadastral com ente municipal (município de Curitiba-
PR), entendo que a Delegacia da Receita Federal, órgão da Administração Pública
Federal, realmente não poderia deferir a pretensão do contribuinte interessado.
Na manifestação de inconformidade apresentada, a empresa interessada invocou a
medida liminar deferida por decisão proferida pelo Juiz da 3' Vara da Fazenda Pública
de Curitiba (fls. 07 a 09). Contudo, essa decisão não contém nenhuma determinação
dirigida ã Receita Federal do Brasil, nem faz qualquer menção ã inclusão da empresa no
Simples Nacional.
Na verdade, a referida decisão judicial apenas autorizou o funcionamento provisório da
empresa, até que fosse feita a vistoria e emitido o alvará definitivo. Em tese, tal
comando judicial teria o efeito de suprir a pendência cadastral com o município de
Curitiba, porém, nos termos das normas acima transcritas, essa é uma questão a ser
verificada pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de Curitiba.
Em suma, é o município de Curitiba (e não a Receita Federal do Brasil) que deve
verificar se houve ou não regularização da pendência cadastral e operacionalizar, se for
o caso, a inclusão da empresa no Simples Nacional.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014085/2008-36

Não satisfeito com o que fora decidido, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no qual reitera as suas alegações de defesa, enfatizando que a Administração
Tributária Federal não poderia de modo algum desrespeitar ordem judicial a qual lhe garantiria o
acesso ao regime simplificado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
03/04/2012 (fls. 55 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
02/05/2012 (fls. 70 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O acórdão da DRJ/CTA foi bastante claro ao concluir que a competência para
análise da regularização da pendência cadastral atrelada ao Município de Curitiba seria do
próprio Município e não da Receita Federal do Brasil.
A respeito dessa suposta pendência, o próprio contribuinte explica que ela teve
origem ainda no momento de constituição da empresa, oportunidade na qual teria encontrado
dificuldades burocráticas para a expedição do alvará de localização e funcionamento pela
Prefeitura de Curitiba.
Por esta razão, ingressou com mandado de segurança em busca da autorização
para o seu funcionamento enquanto não emitido o referido alvará, o que teria sido deferido por
meio da liminar anexa aos autos (fls. 09/10 do e-processo):
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014085/2008-36

O primeiro pronto a ser enfrentado pelo presente acórdão está relacionado
exatamente a esta medida liminar, a qual, na visão do contribuinte, obrigaria a Receita Federal
incluí-lo no regime simplificado.
Acontece, todavia, que conforme mencionado pela própria instância a quo, tal
decisão não contém nenhuma determinação dirigida à Receita Federal do Brasil, nem faz
qualquer menção à inclusão da empresa no Simples Nacional. Ela tão somente autorizou o
funcionamento provisória da empresa, enquanto não realizada a vistoria pelo Município e
emitido o alvará de funcionamento.
Portanto, nesse ponto o contribuinte não assiste razão.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.489 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014085/2008-36

Por esse aspecto, caberia ao próprio ente responsável pela emissão do alvará de
funcionamento se manifestar sobre a referida liminar.
Sucede que não é possível saber se o contribuinte tomou alguma providencia
nesse sentido. In casu, como muito bem colocado pelo acórdão recorrido, a pendência cadastral
deveria ser resolvida pelo próprio Município de Curitiba e não pela Receita Federal do Brasil, a
qual detinha qualquer competência para decidir sobre eventual alvará de funcionamento.
A DRJ/CTA foi muito clara ao concluir que a pendência em questão deveria ser
resolvida perante o próprio Município de Curitiba. O contribuinte, a seu turno, insistiu na tese,
com a qual não concordamos, ressalte-se, de que a decisão judicial obrigaria a Receita Federal a
incluí-lo no regime simplificado.
Ora, não parece ser o caso.
Com efeito, o que o contribuinte deveria ter buscado, na verdade, era a emissão
forcada do seu alvará de funcionamento ou pelo menos algum provimento por parte do
Município, com base na referida medida liminar, para que fosse excluída do sistema a sua
pendência cadastral, o que em hipótese alguma poderia ser providenciado pela Receita Federal.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital